Tribunal: STF
Processo: RHC 52487
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
1. CPP, arts. 92 a 94. Questão prejudicial que deva ser dirimida no juízo cível e que prejudica o andamento de processo criminal. Necessário é que haja ação penal em curso e sobre ela incida questão que lhe prejudique o seguimento. 2. Inquérito policial não comporta a incidência de questão prejudicial, como prevêm as normas acima citadas, por não passar de mera investigação. 3. Recurso de habeas corpus a que o STF nega provimento.